Tribunal: TJSP
Processo: 2114988-29.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXECUÇÃO SUSPENSA POR PRAZO SUPERIOR AO LAPSO PRESCRICIONAL- AUSÊNCIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE – NÃO OCORRÊNCIA:
- Determinado o arquivamento da execução, deve ser respeitado o princípio da duração razoável do processo e da segurança jurídica, e, decorrido o prazo de um ano da determinação de suspensão, conforme

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXECUÇÃO SUSPENSA POR PRAZO SUPERIOR AO LAPSO PRESCRICIONAL- AUSÊNCIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE – NÃO OCORRÊNCIA:
- Determinado o arquivamento da execução, deve ser respeitado o princípio da duração razoável do processo e da segurança jurídica, e, decorrido o prazo de um ano da determinação de suspensão, conforme dispõe art. 40, § 2o, da Lei n. 6.830/1980, aplicável à hipótese, conforme decidido pelo STJ em incidente de assunção de competência, inicia-se o prazo prescricional de três anos, previsto no artigo 70 combinado com o artigo 77, ambos do Decreto n. 57.663/1.966.

- No particular, o feito não foi sobrestado nos termos do artigo 921, inciso III do Código de Processo Civil e tampouco arquivado, a ensejar o início do prazo prescricional. Ausência de decurso que obsta o decreto extintivo.
RECURSO NÃO PROVIDO.